Tribunal: TJBA
Processo: 8047773-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047773-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO PEREIRA ROSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Redson de Carvalho Reis contra ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia – SAEB, consubstanciado na reclassificação do impetrante para o posto de Tenente, com os proventos sobre o soldo de Capitão. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento do direito à reclassificação automática ao posto de 1º Tenente e à percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão, em virtude da extinção da graduação de Subtenente. III. Razões de decidir: As normas invocadas pelo impetrante não preveem a reclassificação automática ao posto de 1º Tenente em decorrência da extinção da graduação de Subtenente. A promoção pleiteada não se confunde com a percepção de proventos. Para a ascensão hierárquica no âmbito da Polícia Militar, é necessário o cumprimento dos requisitos legais, conforme disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. No caso concreto, não houve comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a promoção, afastando-se, portanto, a alegação de direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A reclassificação automática ao posto de 1º Tenente em decorrência da extinção da graduação de Subtenente não é prevista pelas normas invocadas, sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais para a promoção. A ausência de comprovação do preenchimento desses requisitos afasta a alegação de direito adquirido." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 128, 129, 134, 135, 164. Jurisprudência relevante citada: STF - RE nº 563.965/RN; TJ-BA - MS: 8020557-17.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8020557-17.2024.8.05.0000, em que figuram como partes impetrante Redson de Carvalho Reis e impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07